Tribunal: TJMT
Processo: 1002724-16.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002724-16.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
EMBARGADO: SONIA MARIA BRESCOVICI
DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.
Sustenta o Embargante omissão na decisão, que esta não enfrentou a matéria e o que o Município busca é a reforma da decisão na parte que homologou os cálculos.
Contrarrazões apresentadas no Id. 42121492.
É o relatório.
Fundamento. Decido
Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Com relação aos argumentos de omissão na decisão, a mesma não procede, pois esta operadora do direito justificou a forma de incidência dos juros e correção monetárias.
Transcrevo na íntegra, o teor da decisão combatida, in verbis:
Com relação à matéria de juros e correção monetária, na sessão realizada no dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos em Embargos Declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido leading case.
Assim restou decidido na referida sessão, in verbis:
(ED-Segundos) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019. (NEGRITEI)
No referido julgamento, decidiu-se que “a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no11.960/2009”.
Foi disciplinado também que a referida norma legal é inaplicável para o fim de correção monetária, devendo incidir o IPCA-E.
Nesse contexto, analisando a decisão agravada (Id. 8398667), verifica-se que esta foi proferida em consonância com o Tema 810 do STF, não havendo qualquer motivo para reforma.
Diante do acima exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Insta consignar que incumbe ao juiz decidir a forma jurídica de incidência dos juros e correção monetária.
Já a realização dos cálculos propriamente dito é dever e incumbência da parte.
Se a homologação dos cálculos não está em consonância com o que foi decidido, deve haver a demonstração pelos meios próprios perante o juízo a quo, haja vista que não se pode exigir conhecimento técnico (no aspecto contábil) do Poder Judiciário.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - PERCENTUAL DO IPCA-E APLICÁVEL - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - ÔNUS DA PARTE INTERESSADA - APURAÇÃO QUE OBSERVA, NO PERÍODO QUESTIONADO, A METODOLOGIA DETERMINADA NO TÍTULO EXECUTIVO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A apuração do exato percentual de IPCA-e utilizado para a atualização monetária do débito depende de perícia contábil, cujo requerimento de realização incumbe à parte interessada na alteração dos fatores, no momento oportuno. Conhecimento técnico não exigível do Poder Judiciário. 2. Tendo sido, os cálculos da Contadoria Judicial, no período questionado, elaborados em conformidade com a metodologia determinada no título judicial, acobertado pela coisa julgada, não há espaço para alegações relacionadas a suposta incidência de correção monetária em duplicidade. 3. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.043641-6/006, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2019, publicação da súmula em 01/02/2019)
O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.
Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003. O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida. (TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)
Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.
Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora